Tribunal: TJMT
Processo: 1012177-96.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012177-96.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SIDNEY FERREIRA JAUDY - CPF: 039.495.921-30 (APELANTE), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (APELADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO - CPF: 021.616.745-01 (ADVOGADO), JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 063.230.725-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO DIGITAL. BIOMETRIA FACIAL. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de nulidade de cláusula contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, na qual se alegava que a contratação de cartão de crédito consignado teria sido realizada sob erro quanto à sua natureza, com imposição de encargos abusivos, ausência de informação adequada e dano à esfera moral da parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há vício de consentimento ou falha no dever de informação que comprometa a validade da contratação de cartão de crédito consignado na modalidade “CREDCESTA”; (ii) estabelecer se há abusividade nas taxas de juros remuneratórios pactuadas; (iii) verificar se a contratação e os descontos decorrentes são suficientes para configurar dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação digital de cartão de crédito consignado, com validação por biometria facial (selfie), geolocalização e assinatura eletrônica, constitui meio legítimo e seguro, sendo suficiente para comprovar a ciência e concordância da parte contratante quanto aos termos pactuados.

4. A utilização do crédito disponibilizado, inclusive por meio de saque em conta e compras parceladas, reforça o conhecimento e anuência do consumidor quanto à modalidade contratada, afastando a alegação de erro ou desconhecimento.

5. A taxa de juros remuneratórios pactuada, embora superior à média dos empréstimos consignados tradicionais, está compatível com as especificidades da modalidade de cartão de crédito com saque (CREDCESTA), não sendo considerada abusiva na ausência de prova concreta de desvantagem exagerada.

6. A inexistência de vício de consentimento ou ilegalidade na contratação afasta o dever de restituição em dobro dos valores pagos, bem como torna incabível o pedido de indenização por danos morais, por não configurado ato ilícito nem abalo à esfera extrapatrimonial da parte autora.

7. A cláusula de capitalização mensal dos juros é válida, por estar expressamente pactuada e em conformidade com entendimento do STJ em recurso repetitivo (REsp 973.827/RS).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A contratação de cartão de crédito consignado na modalidade CREDCESTA por meio digital, com validação por biometria facial, geolocalização e assinatura eletrônica, é válida e eficaz, não configurando vício de consentimento. 2. A simples divergência entre a taxa de juros pactuada e a média de mercado para outras modalidades de crédito não configura abusividade, salvo demonstração concreta de onerosidade excessiva. 3. A ausência de ilegalidade na contratação e nos descontos realizados impede o reconhecimento de danos morais e a repetição em dobro dos valores pagos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1o, III; CDC, arts. 6o, III, e 51, §1o; CPC, arts. 487, I, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 10.03.2010; STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 27), Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 10.03.2009; TJMT, RAC 1010699-75.2022.8.11.0003, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 18.02.2025, DJe 24.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
SIDNEY FERREIRA JAUDY

contra a
sentença
(Id. 314218862)
proferida
pela

MMa. Juíza de Direito
Rita Soraya Tolentino de Barros
da

2a
Vara
Especializada em Direito Bancário de Cuiabá
/MT, nos autos da
Ação
Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual com Repetição de Indébito e Danos Morais
a
j
uizada em face de

BANCO MASTER S.A.
,
que
julgou improcedentes os pedidos iniciais
.

Em suas
razões recursais
, o apelante sustenta
que foi induzido em erro pela instituição financeira quanto à natureza da contratação, sofrendo descontos mensais em sua folha de pagamento sem a correspondente amortização do saldo devedor, o que implicaria na imposição de uma dívida perpétua, com juros exorbitantes, e cobrança de encargos indevidos
, em flagrante v
iolação ao dever de informação e à boa-fé objetiva.

Alega que
a conduta do banco infringe princípios constitucionais e consumeristas fundamentais, notadamente o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF) e o direito à informação (
arts
. 6o, III, e 51, §1o, do CDC)
.

Requer o provimento do recurso com a reforma integral da sentença,
para
:

i)
que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, com o reconhecimento da nulidade da contratação na modalidade de cartão de crédito consignado (RMC)
, com a
conversão
do contrato
em mútuo regular
;
ii
)
a adequação da taxa de juros à média de mercado
;
iii
)
a restituição
, em dobro,
dos valores descontados
;
iv
)
a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais, inclusive por desvio produtivo do consumidor, sugerindo-se a fixação da verba em cinco
(5)
salários mínimos
; v) a
inversão do ônus da prova e da condenação da parte
apelada
ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

BANCO MASTER S.A.
apresentou contrarrazões
(Id. 314218874)
, defendendo a validade do pacto e a ausência de vícios formais ou materiais, impugnando integralmente os pedidos recursais.

O r
ecurso
é
tempestivo e
o preparo foi devidamente recolhido
(I
d
.
314218873
).

É o relatório, no essencial
.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Não foram suscitadas preliminares, nem vislumbro questões de ordem pública a serem apreciadas de ofício, motivo pelo qual
passo ao exame do mérito recursal
.

Conforme relatado,
SIDNEY FERREIRA JAUDY

pretende a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na exordial, consistentes na declaração de nulidade da contratação na modalidade de cartão de crédito consignado (RMC), com sua consequente conversão em contrato de empréstimo consignado regular, bem como na revisão das cláusulas contratuais e limitação dos juros remuneratórios aos parâmetros médios de mercado.

Requer, ainda, a repetição dos valores descontados indevidamente em folha de pagamento, preferencialmente em dobro, e a condenação do banco apelado ao pagamento de indenização por danos morais, diante do vício de informação, da onerosidade excessiva e do desvio produtivo a que foi submetido.

Constou da sentença objurgada, no que
pertine
:

“
[...]

No caso em tela a autora é incisiva na sua inicial que não

contratou com a parte requerida, empréstimo a título de cartão de crédito, mas,

pactuou empréstimo consignado em sua folha de pagamento/benefício, tanto é

assim, que pugna pela revisão do contrato discutido nos autos, para reconhecer

como legítima única e tão somente, a operação de empréstimo consignado.

Entretanto, observa-se do Id no 199367891 – pág. 01 a 06, que o

requerido aportou aos autos a Termo de Adesão de Cartão de Crédito

Consignado, constando do id no 199365329, a taxa de juros anual de 5,50%
a.m

e 90,12%
a.a
e a CET em 5,70%
a.m
e 96,39%
a.a
, o que desnatura o empréstimo

consignado e inviabiliza a conversão na forma postulada.

[...]

Mais, verifica-se que a tese da parte autora não se sustenta,

pois utilizou o cartão de crédito na sua forma genuína, com a efetivação de

saque/
telesaque
, o que desnatura o empréstimo
consignado, restando

prejudicado o pedido de conversão da contratação.

Tal assertiva é patente nas faturas acostadas
nos id
no

199367897, pág. 02, comprovando a efetivação de parcelamento, o que

evidência o conhecimento da modalidade contratada
. [...].

Com a utilização do cartão de crédito para realizar saque,

deveria realizar o pagamento da fatura no dia acordado, de forma inteira, para

não incorrer os encargos moratórios.

Verifico que o requerido comprovou a regularidade da

contratação do cartão de crédito consignado CREDCESTA pelo autor,

apresentando documentação que demonstra que o contrato foi firmado

digitalmente, com autenticação por selfie e assinatura digital, tendo o autor plena

ciência das condições contratuais, incluindo a modalidade de crédito, taxas de

juros e forma de pagamento.

Conforme se depreende dos documentos juntados pelo

requerido, o autor contratou o cartão de crédito consignado e realizou operação

de saque, tendo os valores sido disponibilizados em sua conta bancária mediante

transferência eletrônica (TED).

O contrato firmado entre as partes deixa claro que se trata de

cartão de crédito consignado, com reserva de margem consignável, e não de

empréstimo consignado comum.

O autor não nega a contratação do cartão de crédito, mas alega

que foi induzido a erro quanto à natureza do contrato, acreditando estar

contratando empréstimo consignado comum. Contudo, não há nos autos

elementos que comprovem tal afirmação. Pelo contrário, a documentação

apresentada pelo requerido demonstra que o autor teve acesso às informações

contratuais, assinou digitalmente o contrato e concordou com suas condições.

Outro fator que não se sustenta é o pedido de alterar a taxa de

juros, eis que a taxa utilizada encontra dentro do patamar legal. Assim, deverá

permanecer o avençado, pois reflete as operações de créditos realizadas pelo

autor.

O percentual acima deverá manter-se capitalizado, considerando

que assim houve avença, pois o percentual da taxa de juros anual é superior ao

mensal.

Com relação ao cabimento da capitalização de juros o Superior

Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo em 08.08.2010 (REsp 973.827/RS),

dirimiu:

‘
É permitida a capitalização de juros com periodicidade

inferior a um ano em contratos celebrados após, 31/3/2000, data da publicação

da Medida Provisória no 1.963-17/2000, em vigor como MP no 2.170-01, desde

que expressamente pactuada.

A capitalização dos juros em periodicidade inferior à

anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato

bancário da taxa de juros superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para

permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
’
.

Assim, o termo de adesão discutido neste feito, possui taxa de

juros superior ao duodécuplo mensal, sendo suficiente para constatar que houve

previsão da capitalização de juros na forma acima determinada, sendo devida sua

aplicação.

O contrato firmado entre as partes constitui ato jurídico perfeito,

devendo ser respeitado o princípio do pacta sunt servanda, segundo o qual os

contratos devem ser cumpridos nos termos em que foram pactuados.

Não se vislumbra, no caso em análise, qualquer violação aos

princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato ou da equivalência

material, que pudesse justificar a revisão contratual pleiteada pelo autor.

O autor teve plena ciência das condições contratuais, assinou

digitalmente o contrato e recebeu os valores em sua conta bancária, não havendo

que se falar em vício de consentimento ou falha no dever de informação por parte

do requerido.

Ademais, ao propor a presente demanda, requerendo a

conversão em outra modalidade de contratação, o autor age contra os atos por ele

praticados anteriormente, demonstrando comportamento contraditório (
venire

contra
factum

proprium
), o que viola o princípio da boa-fé objetiva.

Quanto ao pedido de repetição de indébito, em razão da

manutenção dos encargos, sobejou prejudicada a arguição, assim como o pedido

de pedido de compensação.

No tocante ao pedido de indenização por danos morais, somente

é cabível a indenização, quando restar patente os pressupostos legais, quais

sejam, o ato ilícito, o dano e o nexo causalidade.

Portanto, não estão presentes os requisitos legais da ação

voluntária, nexo causalidade, o dano moral para configurar a reparação civil. Ora,

pelas razões e provas trazidas na inicial, o requerido não praticou um ato ilícito

capaz de gerar responsabilidade civil.

O limite de desconto (RMC/RCC), resta demonstrado o

cumprimento por parte do requerido sua observância, não havendo prova em

contrário pelo autor.

Diante do exposto e considerando o que mais consta nos

autos,
Julgo
por Resolução de Mérito, a presente AÇÃO DECLARATÓRIA DE

NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE

INDÉBITO E DANOS MORAIS e NÃO ACOLHO o pedido inicial, com fulcro

no que
dispõe os artigos 487-I c/c 300 do Novo Código de Processo Civil,

MANTENDO o contratado pelas partes.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e

honorários advocatícios que fixo em dez por cento da causa, atualizados a partir

do ajuizamento da ação.
[...]
”
(I
d. 314218863 – fls. 1/10
).

Pois bem
.

De início, consigno que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, ante o entendimento sumulado pelo colendo STJ (Súmula 297), permitindo a intervenção do Poder Judiciário nas relações contratuais em que constatada abusividade, em razão da vulnerabilidade do consumidor bancário.

Dito isso, sem delongas,
o exame do acervo probatório dos autos não revela a existência de abusividade
ou vício de consentimento na avença firmada entre as partes a ensejar a procedência da pretensão revisional
.

Isso porque,
embora
o

a
pelante sustente tratar-se de empréstimo consignado tradicional, a documentação dos autos
demonstra
,

inequivocamente
,
que foi contratado o cartão de benefícios denominado "
CREDCESTA
" (
Cf
. I
d
.
314218855
), que constitui produto bancário distinto, regulamentado pelo Decreto Estadual n. 691/2016,
consolidado pelo
Decreto n. 1.315/2025.

Não se ignora que o
cartão CREDCESTA permit
e
ao titular a realização de saques mediante transferência eletrônica, bem como compras a crédito, mediante descontos em folha calculados com base na margem consignável específica de 10% (dez por cento) para esta modalidade, conforme legislação estadual aplicável.

In
casu
,
há elementos probatórios robustos no sentido de que
o

a
pelante
, inequivocamente,
contratou

por meio digital o cartão CREDCESTA e o serviço adicional de saque
,
inclusive com autenticação por biometria facial (
selfie
)
, geolocalização e assinatura eletrônica
(
vide
. I
d
s.
314218855 –
fls.
1/6
)
, na qual
declarou concordância com os encargos, taxas de juros, número de parcelas e demais condições informada
s.

A contratação digital com biometria facial constitui meio legítimo e seguro de formalização de negócios jurídicos, amplamente r
econhecido pela jurisprudência.

A propósito, conforme entendimento consolidado por este Tribunal:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DIGITAL. BIOMETRIA FACIAL E GEOLOCALIZAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. RELAÇÃO CONTRATUAL COMPROVADA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...).Tese
de julgamento: ‘1.
A biometria facial, a geolocalização e a trilha digital de contratação constituem prova válida da anuência do consumidor na formalização de contrato eletrônico de empréstimo consignado.
2.
A simples alegação de desconhecimento do contrato não é suficiente para afastar sua validade, cabendo ao autor demonstrar indícios concretos de fraude
. 3. O cerceamento de defesa não se configura quando as provas documentais são suficientes para a formação do convencimento judicial, sendo desnecessária a realização de prova pericial. 4. Não há dano moral quando o desconto em benefício previdenciário decorre de contrato regularmente firmado.’ (...).”
(TJ/MT. RAC 1010699-75.2022.8.11.0003. Minha relatoria, Quinta Câmara de Direito Privado. Julgamento 18/02/2025,
DJe
: 24/02/2025; destaquei).

Outrossim,
há comprovantes
de
utilização do saque fácil e diversas compras utilizadas no mercado (Id.
314218857 – fls. 1/31)
,

o que demonstra
que
o

a
pelante efetivamente utilizou
, além d
o crédito
disponibilizado,
o
próprio
cartão de
crédito
para sua finalidade precípua,
recebendo em sua conta o valor contratado
e realizando diversa
s
compras
.

Nesse cenário, considerando a demonstração objetiva de que
o
consumidor tinha plena ciência sobre a modalidade de contrato entabulada entre as partes,
não há que se falar em nulidade, eis que ausente vício de consentimento apto a macular sua higidez
.

No que tange à alegação de abusividade dos juros remuneratórios, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada através do julgamento do REsp n. 1.061.530/RS (Tema 27),
firmou o entendimento de que "
a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
" e que "
é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto
" (
ex
vi
STJ. REsp: 1061530 RS 2008/0119992-4. Relator Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção. Data de Julgamento: 22/10/2008, Data de Publicação:
DJe
10/03/2009; destaquei).

No caso concreto, embora a taxa contratada (90,12% a.a.) seja superior à média divulgada pelo BACEN para
empréstimos consignados tradicionais
(24,99% a.a.),
deve-se considerar que se trata de modalidade distinta (
cartão de benefícios com função saque
)
, que possui características e riscos diferenciados, justificando a diversidade de tratamento tarifário.

Logo, a análise da abusividade não pode ser feita apenas pela comparação aritmética com a taxa média, devendo considerar as circunstâncias específicas da operação, como prazo, garantias oferecidas, valor do financiamento e modalidade contratual.

Ademais,
o

a
pelante não demonstrou que a taxa aplicada destoa significativamente daquelas praticadas no mercado para a modalidade específica contratada
, limitando-se a comparar com empréstimos consignados tradicionais, que possuem natureza jurídica diversa.

Deste modo, i
nexistindo demonstração de cobrança abusiva ou ilegal,
não há
que se
falar em
nulidade da contratação e, tampouco, em
repetição de indébito
.

No que tange ao pedido de indenização por danos morais, igualmente não merece acolhimento.

Conforme fundamentado, restou demonstrada a regularidade da contratação e a inexistência de qualquer ato ilícito por parte da instituição financeira que pudesse configurar abalo à esfera extrapatrimonial do autor.

A simples existência de relação contratual válida, mesmo que envolva descontos em folha, não gera, por si só, dano moral indenizável. Inexistindo nexo causal entre a conduta do apelado e suposto sofrimento psíquico ou lesão à dignidade do consumidor, impõe-se a manutenção da sentença também nesse aspecto.

Por conseguinte,
comprovada a ciência inequívoca da titular do cartão quanto aos termos contratuais, mediante contratação digital com validação por biometria facial e uso do crédito disponibilizado,
atua no exercício regular de um direito a instituição financeira que procede aos descontos em folha para amortização da dívida
, observado o percentual legalmente estipulado.

Por todo o exposto, conheço e
NEG
O
PROVIMENTO
ao
r
ecurso de
a
pelação de
SIDNEY FERREIRA JAUDY
,
mantendo
incólume
a sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte, nos termos do art. 85, §

11, do CPC,
majoro
a condenação em honorários advocatícios para
15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025